Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-88.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703306-88.2019.8.07.0004 RECORRENTE: JOÃO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: VÂNIA FRAIM DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIDO. DANOS MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. ÔNUS DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NOVOS CAUSÍDICOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILDIADE DA ADVOGADA ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar deduzida em contrarrazões. A apelante não violou o Princípio da Dialeticidade, eis que as razões do recurso são coerentes, no sentido de especificamente confrontá-los, com os fundamentos determinantes da sentença 2. Os serviços advocatícios para os quais a Apelada se obrigou a fornecer foram prestados e, embora sem êxito, diante da extinção do processo sem julgamento do mérito, não há como lhe atribuir a responsabilidade por inércia, pois a obrigação do pagamento das custas processuais era do recorrente, não tendo o Magistrado daquele juízo observado a norma contida no art. 485, §1o, do CPC. 3. Os honorários advocatícios contratuais, mostram-se de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. 3.1 Prevalece o entendimento de que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 927 do Código Civil, pugnando para que seja integralmente ressarcido do dano material experimentado em razão do descumprimento na prestação dos serviços advocatícios firmado com a recorrida, bem como a redistribuição dos honorários de sucumbência e custas processuais. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Pedro Júnio Bandeira Barros Dias, OAB/DF 47.788 (ID 37375538 - Pág. 10). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 927 do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Pedro Júnio Bandeira Barros Dias, OAB/DF 47.788 (ID 37375538 - Pág. 10). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030